Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-10.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001107-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAYTON NASCIMENTO COSTA - CPF: 712.355.581-34 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dra. Fabiana Severino da Silva OAB: 12747/O

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE RETORNO – DEVOLUÇÃO EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – INEXISTÊNCIA DE DANO À BAGAGEM OU AO SEU CONTEÚDO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137477182, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço da reclamada, decorrente do extravio temporário de sua bagagem.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da empresa reclamada, referente ao trecho compreendido de
Cuiabá-MT a Fortaleza-CE
.

Assevera que, no retorno da viagem, ao chegar em seu destino final (Cuiabá-MT), por volta das
05h15min
, do dia
11/01/2022
, foi surpreendido com o
extravio de sua bagagem, que somente lhe foi restituída às
20h00min

da aludida data, tendo o autor que retornar ao aeroporto exclusivamente para o ato.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que procedeu a localização e devolução da bagagem dentro do que prevê a Resolução 400/16 da ANAC - até 7 dias, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
no caso em concreto, podemos verificar que restou incontroverso que houve um atraso na entrega da bagagem, ao invés de retirar no momento de desembarque, por algum motivo não esclarecido nos autos, a bagagem da Autora não estava na “esteira” do aeroporto.

Contudo, a parte Promovida procurou e diligenciou para devolver a bagagem da parte Autora no dia seguinte (11.01.2022), ou seja, não se trata de extravio propriamente dito, houve na verdade um atraso na entrega da bagagem.

Ademais, não foi relatado pela Autora que algum de seu pertence sumiu de sua bagagem ou então que a mala foi danificada, algo que pudesse efetivamente levar em um prejuízo ao consumidor.

No caso em concreto, não visualizo qualquer ofensa a personalidade da parte Autora que justifique a condenação da empresa em danos morais.

Trata-se de um atraso na entrega da bagagem que não gerou maiores consequências para o consumidor – algo legítimo que pudesse justificar a condenação em danos morais da empresa Promovida, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, ressalto que a situação seria diversa se o extravio ocorresse no início da viagem, causando assim abalo efetivo aos consumidores que teriam que passar por imprevistos durante a viagem, algo que não aconteceu neste caso, pois o atraso na entrega ocorreu na volta
.
(...)”
(grifei)

No caso, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, restou incontroverso que a bagagem do autor foi devolvida com atraso de aproximadamente 15 (quinze) horas após o desembarque do autor, no retorno de sua viagem.

Ademais, inexiste nos autos elementos que evidenciem eventual dano à bagagem ou ao seu conteúdo.

Logo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que os fatos narrados na exordial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE RETORNO. ENTREGA DAS MALAS PARA O AUTOR UM DIA APÓS A CHEGADA AO DOMICÍLIO. AUSENTE PROVA DE QUE A PRIVAÇÃO DO CONTEÚDO DAS MALAS TENHA IMPLICADO OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71010034122, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-09-2021) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, tenho que, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral por parte do reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55
, caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022